Tribunal: TJSP
Processo: 1025767-36.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa oferecido pela instituição de ensino superior, que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que comprovados os requisitos expressamente previstos no contrato. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Prova oral pretendida pelo recorrente que não se mostra adequada para comprovação dos requisitos, que deve ser feita por

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa oferecido pela instituição de ensino superior, que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que comprovados os requisitos expressamente previstos no contrato. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Prova oral pretendida pelo recorrente que não se mostra adequada para comprovação dos requisitos, que deve ser feita por meio de documentos apresentados juntamente com a inicial. Art. 434 do CPC. Preliminar afastada. Não comprovada a obtenção de nota mínima no ENADE nem a carga horária exigida em atividade voluntária. Obrigação da universidade pagar o financiamento estudantil do autor não configurada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.